Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ART. 63 § 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o disposto no parágrafo 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
2. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em casos de eleições de foro abusivas, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício.
3. In casu, a escolha do foro de Brasília foi realizada de forma aleatória, e, portanto, abusiva, o que autoriza o d. Juízo condutor do feito declinar da competência em favor da comarca de Goiânia/GO.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.